Tribunal: TJES
Processo: 5002976-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002976-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO CARLOS DA SILVA RODRIGUES
AGRAVADO: RAMON VITORINO RAMOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA

RODRIGUES

contra decisão (ID Recursal nº 2416033, fl.13/14 e ss.) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, na ação de reintegração de posse ajuizada por Ramon Vitorino Ramos, deferiu a medida liminar,
in litteris
, “
e tendo em vista o atendimento dos requisitos do art. 561 e 300 e seguintes do CPC, desde já concedo, se necessário, requisição de força policial para, nos limites da lei, proceder com a reintegração da posse do requerente relativa ao imóvel da Rua Presidente Costa e Silva, 115 – Bairro Residencial Jacaraípe – Serra – ES – CEP 29175-455, a ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias da ciência desta, sob pena de multa diária que, desde logo, arbitro em R$ 300,00 (trezentos, reais), nos moldes postulados na inicial”.

Nas razões recursais, sustenta o agravante:

(1)
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do agravado, eis que do teor da Certidão de Ônus anexada percebe-se que o imóvel consta com titularidade do “Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Coronel Fabriciano-MG”;
(2)

nunca invadiu o terreno objeto da demanda de origem, na verdade, possui direito de posse lastreado em instrumento contratual de cessão de direito de posse, com firma reconhecida e lavrada em cartório;

(3)

desde 2019 vem realizando atos inerentes ao exercício da posse, como conservação e construção no terreno, conforme demonstram as fotos anexadas aos autos;
(4)

efetuou a transferência da titularidade das faturas de água, IPTU, e energia para o seu nome, estando adimplente;
(5)
a irmã do agravante habita o local junto com dois filhos, menores impúberes, com estrutura de habitação montada no local e o acolhimento do pleito autoral viola o princípio da dignidade da pessoa humana e os interesses da criança e adolescente.

Requereu a concessão da gratuidade de justiça para fins de isenção do preparo recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da medida liminar.

Decisão deferindo o efeito suspensivo ao recurso e concedendo a gratuidade de justiça ao recorrente, isentando-o do preparo recursal – id 2430799.

A par de intimado o agravado, este deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (até 26.06.2022).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA

RODRIGUES

contra decisão (ID Recursal nº 2416033, fl.13/14 e ss.) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, na ação de reintegração de posse ajuizada por Ramon Vitorino Ramos, deferiu a medida liminar,
in litteris
, “
e tendo em vista o atendimento dos requisitos do art. 561 e 300 e seguintes do CPC, desde já concedo, se necessário, requisição de força policial para, nos limites da lei, proceder com a reintegração da posse do requerente relativa ao imóvel da Rua Presidente Costa e Silva, 115 – Bairro Residencial Jacaraípe – Serra – ES – CEP 29175-455, a ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias da ciência desta, sob pena de multa diária que, desde logo, arbitro em R$ 300,00 (trezentos, reais), nos moldes postulados na inicial”.

Nas razões recursais, sustenta o agravante:

(1)
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do agravado, eis que do teor da Certidão de Ônus anexada percebe-se que o imóvel consta com titularidade do “Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Coronel Fabriciano-MG”;
(2)

nunca invadiu o terreno objeto da demanda de origem, na verdade, possui direito de posse lastreado em instrumento contratual de cessão de direito de posse, com firma reconhecida e lavrada em cartório;

(3)

desde 2019 vem realizando atos inerentes ao exercício da posse, como conservação e construção no terreno, conforme demonstram as fotos anexadas aos autos;
(4)

efetuou a transferência da titularidade das faturas de água, IPTU, e energia para o seu nome, estando adimplente;
(5)
a irmã do agravante habita o local junto com dois filhos, menores impúberes, com estrutura de habitação montada no local e o acolhimento do pleito autoral viola o princípio da dignidade da pessoa humana e os interesses da criança e adolescente.

Requereu a concessão da gratuidade de justiça para fins de isenção do preparo recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da medida liminar.

Decisão deferindo o efeito suspensivo ao recurso e concedendo a gratuidade de justiça ao recorrente, isentando-o do preparo recursal – id 2430799.

A par de intimado o agravado, este deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (até 26.06.2022), e assim, inexistindo novos elementos nos autos, ratifico os fundamentos e conclusão externada em minha decisão pretérita. Vejamos:

Primeiramente, a legitimidade de parte é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual assevero que, por força da
teoria da asserção
,
a legitimidade da parte ativa ou passiva deve ser verificada com base nos fatos narrados na petição inicial,
não havendo se falar em ilegitimidade ativa de Ramon V. Ramos
(agravado) na hipótese
, porquanto este narra que, em 19.03.2018, seu genitor, Ademar P. Ramos, veio a óbito, deixando como herança terreno com uma casa de madeira (documento em anexo), na rua Presidente Costa e Silva, 115 – Bairro Residencial Jacaraípe – Serra – ES – CEP 29175-455, e desde então, passou a cuidar da pequena casa de madeira construída e do terreno deixado por seu pai, indo ao local, quinzenalmente. Porém, no dia 26 de março de 2021, sua vizinha o informou que o referido terreno havia sido invadido pelo ora agravante, lavrando então Boletim de Ocorrência comunicando sobre a invasão em 17.02.2022, e ajuizando a ação para reintegração de sua posse.

Rejeit
o
, assim, a aventada ilegitimidade ativa de Ramon V. Ramos.

A questão debatida nos autos cinge-se, então, em sindicar sobre o acerto da decisão agravada, que concedeu ao recorrido a liminar possessória pleiteada na ação de reintegração de posse do terreno supracitado.

A ação de reintegração de posse é movida pelo suposto esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil
1

e no art. 560 do Código de Processo Civil
2
.

O art. 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, o art. 562 do Código de Processo Civil estabelece que:
“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”
.

Dessa maneira, a concessão de medida possessória,
initio litis,

é faculdade que se insere no poder que a própria lei confere ao magistrado, uma vez convencido da configuração dos pressupostos do mencionado art. 561 do Código de Processo Civil, para os efeitos de restaurar-se situação anterior modificada pelo esbulho.

Em assim sendo, a cognição a ser empreendida por este Órgão Julgador deverá observar os limites também impostos ao magistrado
a quo
, quais sejam, a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da medida possessória pretendida, à luz dos elementos a que se referem os arts. 300,
caput
, e 561, ambos do Código de Processo Civil.

Partindo dessas premissas, observa-se, por meio de um perfunctório exame dos elementos que instruem o feito, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que
a decisão agravada, aparentemente, não adotou a conclusão mais acertada
, uma vez que
o autor
e, ora
agravado, não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para a obtenção do direito de ser reintegrado na posse do terreno
localizado na Rua Presidente Costa e Silva, 115 – Residencial Jacaraípe, Serra/ES.

Quanto à prova da
posse
do aludido terreno pelo agravado,
não há nos autos eletrônicos recursais
(
ou de origem
)
qualquer prova de que o agravado estivesse na posse anterior do imóvel,

existindo nos autos somente Contrato de Compra e Venda do terreno por seu genitor (celebrado em 2012), e uma única fatura de energia de janeiro de 2012 em nome de Ademar P. Ramos – o
de cujus
– ID Recursal 2416032, fl.14 e ID Rec. 2416033, fl.01 e 03. Os demais documentos se referem à suposta titularidade do imóvel, antes, inclusive, de passar à alegada titularidade de Ademar.

Lado outro, o agravante apresenta aos autos (de origem e recursais):
contrato de cessão do direito de posse do terreno

(fls.23/25 – ID Rec. 2416184), mediante o qual adquire de Carlos Alberto Fante - que se qualifica como dono e possuidor - o direito de posse do terreno, em
07.08.2019
,
cabendo apuração acerca da titularidade do direito cedido no referido contrato tão somente na fase de instrução do feito originário; fotos do que alega ser o terreno nº 115, e de atos de limpeza e plantação (fls.26/28, ID 2416186, e fls.1/8 do ID 2416187); requerimento de solicitação de ligação de água e esgoto realizado em 10.06.2020 (fl.09, mesmo ID final 87); diversas faturas de água desde setembro/2020 em nome do recorrente; faturas de energia em nome do recorrente desde fev/2022 – fls.10/22, mesmo ID final 87.

Oportuno salientar que, os documentos colacionados pelo recorrente indicam que o mesmo exerce
atos de posse do imóvel
, ao menos,
desde meados de 2020

– mas, somente em 17 de fevereiro de 2022 o agravado registrou Boletim Unificado relatando a suposta invasão que,
sponte pr
o
pria
, atribui ter ocorrido em
26.03.2021
às 12:00 horas – ID Recursal n. 2416033, fl.07, embora afirme que estava cuidando do terreno desde o falecimento do genitor (em 2018), indo no local “
quinzenalmente
”.

Em suma, a narrativa do agravado de que cuidava do terreno indo ao local quinzenalmente não afasta a possibilidade de que no local tenha se instalado o agravante ou outra família, com ânimo de dono, há mais de ano e dia, o que por si só já recomenda a não concessão de medida liminar possessória.

Dessa forma,
c
omo o agravado não produziu, até o momento, prova apta a demonstrar sua posse anterior, o esbulho e a data do esbulho, ônus que lhe competia, não há como reconhecer, ao menos por ora, o seu direito à reintegração de posse
, com supedâneo exclusivo em suposta aquisição da propriedade decorrente da herança de seu genitor,
tampouco demonstrada nos autos,
por sinal,

seja porque o imóvel perante o RGI nunca passou ao domínio de Ademar (cf. certidão – ID 2416187, fl.24), seja porque o inventário deste não foi juntado.

Neste ponto, é importante enfatizar que, em regra, como orienta a Corte de Cidadania,
“
em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
”
.
(AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/02/2014, STJ).

Por fim, reitero que, por medida de cautela, que é imprescindível neste juízo de cognição sumária em que se encontra a lide originária, e por envolver a posse de imóvel que pode estar sendo utilizado por uma família para moradia, deve-se aguardar a ampla cognição probatória para que seja possível averiguar acerca dos requisitos da posse, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão vergastada, indeferindo a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

1
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

2
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

VOTO-VISTA:
DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, de modo a reformar a decisão objurgada, indeferindo a liminar de reintegração de posse. É como voto

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE VELHA - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR, ESBULHO E DATA DO ESBULHO - LIMINAR: REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O deferimento de uma liminar só se justifica quando concomitantemente presentes o "fumus boni juris" e o "periculum in mora". Ademais, nos termos do art. 561, "caput", I, II e III, do CPC/15, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar sua posse anterior, esbulho e a data do esbulho, máxime quando se tratar de posse velha, requisitos não comprovados a permitir o deferimento da liminar de reintegração de posse ao autor.

2.
Como orienta a Corte de Cidadania, “
em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
”
.
(AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/02/2014, STJ).

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.